Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal).
II - Questões em discussão:
2. (i) definir se há prova do dolo ou do elemento “dever saber” previsto no art. 311, § 2o, III, do CP; (ii) verificar se são idôneas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) estabelecer o regime inicial adequado; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III - Razões de decidir:
3. O crime previsto no art. 311, § 2o, III, do CP configura-se quando o conjunto probatório evidencia que o agente, dentre outras condutas, adquiriu, conduziu ou utilizou veículo com sinal identificador adulterado, com base em elementos aptos a indicar ciência, ou ao menos o dever de conhecimento, acerca da irregularidade, em consonância com a exigência típica de que “devesse saber”.
4. A circunstância de o próprio réu ter providenciado e instalado de placa irregular já se encontra abarcada na descrição típica do art. 311 do CP, não autorizando nova censura na primeira fase da dosimetria.
5. A condução de veículo sem habilitação (CNH) não guarda pertinência concreta com o crime de adulteração de sinal identificador, razão pela qual não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime.
6. O regime inicial aberto mostra-se adequado quando a pena não ultrapassa 4 anos, o recorrente é primário, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e inexiste motivação idônea para a imposição de regime mais severo.
7. A pronúncia em ação penal ainda em curso não se presta a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ostentar natureza condenatória e ser baseada apenas em indícios de autoria.
IV – Dispositivo:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; art. 33, § 2o, c; art. 44.
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067833